Tribunal: TJMT
Processo: 1039517-77.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039517-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDINEIA FRANCO DE SOUSA - CPF: 021.089.241-24 (RECORRENTE), ADRIANA SILVA SIQUEIRA MENDES - CPF: 734.763.071-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS
– PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO

- FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 150689890, que acolheu, em parte, os embargos declaratórios opostos nos autos e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (
28.09.2020
).

Ainda, declarou a nulidade do contrato discutido nos autos, bem como a inexistência do débito negativado, no valor de
R$
1.894,43 (um mil e oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos)
.

Por fim, tornou definitiva a medida liminar concedida nos autos, condenando o reclamado ao pagamento da multa
astreintes
, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
além de majorar e aplicar nova multa, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em caso de não cumprimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a majoração dos danos morais e a fixação dos danos materiais, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)
Preliminares
: Ilegitimidade passiva e ausência do interesse de agir;

2) A obrigação de fazer e a natureza jurídica da multa – Afastamento da multa aplicada, no valor de R
$ 2.000,00 (dois mil reais)
;

3) Limites quantitativos da multa - Valor exorbitante;

4) A ausência de ato ilícito;

5) A excludente de ilicitude - Atos de terceiros;

6) A inexistência de danos morais;

7) O
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 150689891 e 152350170, ocasião em que o reclamado, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora, bem como alega a ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça da parte autora, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 150689897, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida/reclamado, visto que as razões recursais da parte autora não estão dissociadas da decisão proferida.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva,
rejeito-a,
uma vez que foi o reclamado quem lançou diretamente o nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, conforme documentos anexados nos ids. 150689838 e 150689841, sendo, portanto, legítimo para responder por eventual ilicitude cometida em tal sentido.

No que concerne a preliminar de falta de interesse de agir,
afasto-a
, uma vez que a reclamante necessitou ajuizar a presente ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

Da análise dos documentos anexados nos ids. nºs
150689838 e 150689841
, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$
1.894,43 (um mil e oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos
)
, sendo que tal fato, por si só, induz à presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade, caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado, mostrando-se
indevida a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
. 3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, fixado no
decisum
deve ser
majorado para

R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina,
considerando a inexistência de outras restrições em nome da autora, bem como o valor do débito que ensejou a negativação, qual seja, R$
1.894,43 (um mil e oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos
)
.

Por outro lado, tenho que a reclamante
não logrou êxito em comprovar o efetivo
prejuízo material
suportado em razão dos fatos narrados, razão pela qual deve ser rejeitado o pedido de indenização a tal título.

Ainda, no id. 150689845, a magistrada singular
deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência,
determinando que o reclamado, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas
, exclua o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, no que concerne ao débito discutido, no valor de
R$ 1.894,43 (um mil e oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos),
sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Dessa decisão, o reclamado foi intimado em
07/10/2021
, conforme se vê na aba de expediente do sistema PJe.

No id.
150689853
, a parte autora informou o descumprimento da liminar pela parte reclamada, uma vez que o seu
nome permanecia negativado
, conforme consulta efetuada em
14/10/2021
(id. 150689854).

Desse modo, vê-se que o reclamado, apesar de devidamente intimado, não efetuou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito,
restando descumprida a determinação judicial
, devendo arcar com o pagamento da sanção pecuniária.

Ressalte-se que, embora as
astreintes
possuam natureza coercitiva, visando o adimplemento do comando decisório, bem como haja a possibilidade de sua redução, conforme inteligência do art. 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o montante arbitrado
(R$ 2.000,00 - dois mil reais)
não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
, condenando-o
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023